Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-67.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800835-67.2024.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CREUZA EVANGELISTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800835-67.2024.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA

Apelante:
Creuza Evangelista de Lima

Advogado:
Anderson Rodrigues de Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S/A

Advogados:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Ana Karolyna dos Santos Martiniano Pereira

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que objetiva a reforma parcial da sentença que, reconhecendo a inexistência de relação contratual, condenou o banco apelado à devolução simples dos valores descontados a título de “Cartão Crédito Anuidade” e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a existência de contrato que legitimasse os descontos, impõe-se a devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável.

III – Mantém-se o quantum fixado a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800835-67.2024.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA

Apelante:
Creuza Evangelista de Lima

Advogado:
Anderson Rodrigues de Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S/A

Advogados:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Ana Karolyna dos Santos Martiniano Pereira

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Creuza Evangelista de Lima, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA, nos autos da Ação declaratória c/c indenização ajuizado por Creuza Evangelista de Lima em desfavor do Banco Bradesco S/A.

A autora, ora apelante, narrou na petição inicial que, apesar de possuir conta no banco apelado exclusivamente para percepção de seu benefício previdenciário, percebeu descontos mensais no valor de R$ 21,75 (vinte e um reais e setenta e cinco centavos) identificados como “Cartão Crédito Anuidade”, totalizando 60 (sessenta) parcelas que somam o montante de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais), sem que jamais tenha contratado qualquer cartão de crédito ou anuidades correlatas. Argumentou, assim, pela inexistência de relação contratual que justificasse tais descontos, caracterizando-se a conduta do banco como prática abusiva, lesiva à boa-fé objetiva e contrária às normas do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, ao final, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Banco Bradesco S/A apresentou contestação, na qual alegou que os descontos decorreram de contratação válida e que a cobrança de tarifa de anuidade encontra respaldo contratual e normativo, não havendo que se falar em prática abusiva ou em ilicitude que enseje reparação por danos morais. Defendeu, ainda, que o caso não enseja indenização, tratando-se de mero dissabor cotidiano, e que a restituição, se devida, deve ser simples e não em dobro.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica relativa à contratação do cartão de crédito e determinando a restituição dos valores descontados, mas de forma simples, afastando a pretensão de devolução em dobro e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais. Na decisão, o juízo afastou as preliminares suscitadas, reconhecendo a inexistência da conexão processual e a competência do juízo em razão do rito ordinário adotado.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando que jamais contratou qualquer serviço com o banco apelado que autorizasse os descontos realizados. Argumenta que, além de restar incontroversa a inexistência de contrato, ficou evidente a má-fé do banco, que por anos procedeu descontos indevidos, sem sequer apresentar documento que comprovasse a contratação. Defende, portanto, que a restituição dos valores deve ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como requer a majoração da indenização por danos morais, em razão do evidente abuso cometido contra idosa, aposentada, hipossuficiente, circunstância que agrava a ilicitude da conduta do apelado.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800835-67.2024.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA

Apelante:
Creuza Evangelista de Lima

Advogado:
Anderson Rodrigues de Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S/A

Advogados:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Ana Karolyna dos Santos Martiniano Pereira

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, registro que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, destacando-se a tempestividade, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos descontos realizados na conta bancária da parte autora, ora apelante, a título de "Cartão Crédito Anuidade", sem que houvesse qualquer demonstração de contrato firmado entre as partes, bem como à definição sobre a forma de restituição dos valores e sobre o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

No caso em tela, não houve a comprovação da contratação dos serviços atinentes ao cartão de crédito cuja anuidade foi indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora.

Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese, não se verifica qualquer engano justificável, tendo em vista que o banco não logrou êxito em demonstrar a existência de contrato que legitimasse os descontos efetuados, restando configurada a má-fé na cobrança, o que atrai a aplicação da regra prevista no artigo supracitado, impondo-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA E A VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES - ART. 373, II, CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
Em ações em que a regularidade dos descontos na conta bancária do consumidor é questionada, incumbe ao réu a comprovação da existência e da validade da relação jurídica que deu ensejo a tal medida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
. Isso, porque a prova da não contratação não pode ser imposta ao autor, por se tratar de prova diabólica.
O consumidor, que tem seu nome indevidamente vinculado a contrato que não celebrou, submetendo-se a condições de pagamento que não representam vantagem e sofrendo descontos indevidos na conta corrente
em que recebe benefício previdenciário, sofre efetivo dano de natureza moral. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, faz jus o autor à restituição, em dobro, dos valores descontados em seu benefício previdenciário, com fundamento no art . 42, parágrafo único, do CPC.

(TJ-MG - AC: 50031059320218130431, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO . AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO .
Descontos realizados diretamente na conta salário da autora sem a devida autorização expressa e específica configuram prática abusiva, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à ilegalidade da apropriação de salário para satisfação de dívidas sem autorização específica, impondo a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Configura-se dano moral quando os descontos indevidos causam prejuízos financeiros e abalo psicológico ao consumidor, comprometendo a capacidade de arcar com despesas básicas e gerando insegurança financeira . APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50032125220238210009, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 18-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50032125220238210009 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/06/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

No que concerne ao quantum fixado a título de danos morais, entendo que a sentença bem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. Assim, mantenho o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que não se mostra irrisório nem exorbitante.

Neste sentido, vejamos os julgados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO INOMINADO DA DEMANDADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
(TARIFA BANCÁRIA - CESTA B. EXPRESSO, TARIFA BANCÁRIA - VR .PARCIAL CESTA B. EXPRESSO, TARIFA BANCÁRIA - CESTA B. EXPRESSO 1, TARIFA BANCÁRIA - VR.PARCIAL CESTA B . EXPRESSO 1). CONTRATAÇÃO NÃO É RECONHECIDA PELO (A) CONSUMIDOR (A). AUSÊNCIA DE CONTRATO APTO A LEGITIMAR AS REFERIDAS COBRANÇAS. COBRANÇA INDEVIDA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS A REFERIDA DATA, TENDO EM VISTA O QUE RESTOU DECIDIDO NO STJ NO AUTOS DO AgInt no AREsp 1777647/DF.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2 .000,00 (DOIS MIL REAIS), PORQUANTO EM PATAMAR AO FIXADO POR ESTE COLEGIADO EM CASOS DESTE JAEZ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202301064158 Nº único: 0001149-69 .2023.8.25.0061 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 07/03/2024)

(TJ-SE - Recurso Inominado: 0001149-69 .2023.8.25.0061, Relator.: Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª TURMA RECURSAL)

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para condenar o Banco Bradesco S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 30/06/2025